Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005653-17.2022.8.11.0000
PACIENTE: NADIR NESQUE
IMPETRANTE: MARLON RICARDO LIMA CHAVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos etc.
O alvará de soltura foi expedido e encaminhado à origem.
Aguarde-se as informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA